Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. A via estreita de habeas corpus não permite a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos de progressão de regime, matéria atinente à Execução Penal e que desafia Recurso de Agravo.
2. Habeas corpus não conhecido.